Tribunal: TJBA
Processo: 8026639-03.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8026639-03.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ROSEMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL WANDERLEY ESBERARD, MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.

TEMA
339
, DO STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.
INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA.

TEMA
660, DO STF.
ART. 5º, LV, DA C
RFB
. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.

TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 339), pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

3
. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

4.
A decisão recorrida,
ainda,
entendeu pela ausência de repercussão geral no que toca à violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, com fulcro
no Tema
660
, do ST
F
,
segundo o qual
“
a
questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”
.

5
. Ademais,
a Corte Constitucional, no RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), entendeu que a discussão sobre a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, não possui Repercussão Geral.

6
.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
remo
Tribunal
Federal
em sede de Re
percussão Geral
(Tema
s

339,
660 e 895
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8026639-03.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram como
parte A
gravante
ESTADO DA BAHIA
, e como
parte

A
gravada,
ROSEMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .